Tribunal: TJSP
Processo: 0000717-41.2017.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS INSUSPEITOS, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI 9.503/97, ART. 306).
APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – NARRATIVA DA DENÚNCIA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS INSUSPEITOS, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – ACERVO DA PROVA SUFICIENTE – TIPO PENAL DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO QUE CONSTITUI DELITO DE PERIGO ABSTRATO, COM VISTAS A INIBIR DETERMINADAS CONDUTAS ANTES DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL RESULTADO LESIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO – REGIME INICIAL ESCOLHIDO DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000717-41.2017.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
ALESSANDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
2
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414
Apelante: Alessandro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Palmeira D Oeste
Voto no 18110
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA COM
A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (LEI
9.503/97, ART. 306).
APELO
DA
DEFESA

ARGUMENTOS
DE
INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA POSTULAR A
ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA BEM
DEMONSTRADAS

NARRATIVA
DA
DENÚNCIA
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS INSUSPEITOS,
ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO
ACUSADO ACERVO DA PROVA SUFICIENTE TIPO
PENAL DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
QUE CONSTITUI DELITO DE PERIGO ABSTRATO,
COM VISTAS A INIBIR DETERMINADAS CONDUTAS
ANTES DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL RESULTADO
LESIVO
CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE
VISLUMBRANDO EXCLUDENTES
DOSAGEM DAS
PENAS QUE NÃO MERECE REPARO
REGIME
INICIAL
ESCOLHIDO
DE
ACORDO
COM
O
REGRAMENTO APLICÁVEL, INVIÁVEIS QUAISQUER
BENESSES RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 205/213) prolatada pelo MM
Juíza de Direito Dr. Rafael Salomão Oliveira, que fica fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente
para condenar o réu ALESSANDRO DA SILVA por incurso no artigo
306, caput, da Lei no 9.503/97, às penas de 8 meses e 5 dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa, com
suspensão da habilitação pelo prazo de 1 (um) ano, facultando-se a ele o
direito de recorrer solto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
3
Apelou a Defesa. Bate-se, em suma, pela insuficiência de
provas. Sustenta que a redação do artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, exige não apenas a concentração de álcool elevada, mas
também a alteração da capacidade psicomotora e a direção anormal do
veículo automotor, elementos que não restaram detalhados no relatório
da autoridade policial, descritos na denúncia e, tampouco, comprovados
durante a instrução processual. Afirma, ainda, afronta ao princípio da
lesividade, porquanto não restou demonstrado o potencial perigo da
conduta ao bem jurídico protegido pela norma, exigindo-se que o
motorista conduza o veículo de forma anormal, de modo a colocar em
risco a segurança viária. Daí o pleito de absolvição, com fundamento no
artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal (fls.
218/228).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls.
235/236), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo parcial provimento (fls. 246/247), vindo conclusos a
esta Relatora em 11 de setembro de 2019.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece acolhida a
irresignação recursal.
A acusação contra o réu, in casu, foi a de que no dia 14 de
outubro de 2016, por volta de 14h30, na Rodovia Euplhy Jalles, km
330+600, no trevo da cidade de São Francisco, conduziu veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
4
de álcool.
Conforme apurado, o denunciado, depois de ingerir bebida
alcoólica, passou a conduzir o veículo Ford/Escort, cor azul, placas
BKW7742 Jales/SP pela via mencionada quando, por não respeitar o
sinal “pare”, acabou colidindo contra o veículo Fiat/Palio, cor branca,
placas FVH6989-Votuporanga/SP, sendo acionada a polícia.
Consta que na ocasião se verificou que o acusado
apresentava sinais de embriaguez, sendo realizado o “teste do
bafômetro”, que apontou a concentração de 0,99 mg de álcool por litro
de ar alveolar. Na Delegacia, ALESSANDRO autorizou a retirada de
material para exame, que também resultou positivo na concentração de
2,8 g de álcool por litro de sangue.
Com o registro de que na inicial acusatória se expôs, assim,
uma narrativa coerente do ponto de vista temporal, explicitando-se a
conduta do réu e suas circunstâncias para depois tipificá-la, sem
embargo de alguma concisão. Foram assim satisfeitos os requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal, a possibilitar inclusive o
exercício da defesa, não se vislumbrando qualquer vício formal na
denúncia.
Ao contrário das alegações da Defesa, a materialidade é
inequívoca, como se vê do boletim de ocorrência (fls. 5/7), do auto de
exibição e apreensão (fls. 8/9), do exame de dosagem alcoólica (fl. 12),
além do inteiro teor da prova oral coligida nas duas fases do processo.
Nem se olvidando, como bem anotou o MM. Juízo a quo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
5
que é aplicável ao caso o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
com a redação atribuída pela Lei 12.760/2012, e com o §2o com o novo
texto introduzido pela Lei 12.971/2014, não havendo qualquer óbice à
configuração do delito, por exemplo, mediante teste do etilômetro ou
exame de sangue.
Alias, mostra-se admissível a verificação da embriaguez
inclusive mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
em direito admitidos (grifo nosso), observado o direito à contraprova,
de modo a corroborar ou infirmar a alteração da capacidade
psicomotora (AgReg no REsp no 1.695.882/CE, rel. Min. Reynaldo
Soares Fonseca, j. em 14.11.2017).
Autoria demonstrada, de resto.
Em sede policial, ALESSANDRO disse que conduzia seu
veículo Escort quando, no trevo da cidade de São Francisco, colidiu
com um Fiat Palio. Afirmou que policiais chegaram ao local e o
convidaram a realizar o teste do etilômetro, que apontou resultado
positivo para o uso de álcool acima dos limites permitidos. Contou que
foi levado à Delegacia, onde autorizou a retirada de sangue para exame
de contraprova, ocasião em que foi cientificado de que o laudo pericial
apontou resultado positivo para álcool etílico na concentração de 2,8
g/L. Confirmou que havia ingerido bebida alcoólica naquele dia e disse
estar arrependido (fl. 66). Em juízo, reiterou a versão anteriormente
apresentada, destacando que realizou exame de sangue e que ingeriu
bebida alcóolica antes do ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
6
A testemunha Edilson Rodrigues da Silva Junior, por sua
vez, disse que na data dos fatos estava retornando do trabalho com seu
pai. Contou que no cruzamento estava na via preferencial quando veio
um carro em sua direção. Afirmou que não teve tempo de reação,
resultando na colisão. Posteriormente constataram que o condutor do
outro automóvel estava completamente embriagado e não conseguia
sequer se expressar adequadamente. Disse que o condutor do outro
veículo estava nervoso e passou a proferir xingamentos, vindo até
mesmo a agredi-lo, arremessando objetos. Afirmou que não ficou
lesionado. Disse que o seguro cobriu as avarias do veículo e que pagou
valor aproximado de R$ 1.000,00.
A testemunha Edilson Rodrigues da Silva relatou que no dia
dos fatos estava no veículo com seu filho, trafegando sentido Palmeira
d'Oeste/Jales, e no trevo de São Francisco o réu colidiu com o veículo
em que trafegavam. Relatou que o acusado estava visivelmente
embriagado e que algumas cervejas ficaram esparramadas pela pista,
sendo encontradas outras dentro do veículo.
O policial militar rodoviário José Carlos Torres Rocha, de
seu lado, afirmou que ocorreu um acidente entre um veículo Fiat/Palio e
um Ford/Escort, destacando que o motorista deste realizou o teste do
etilômetro, constatando-se que ele havia ingerido bebida alcóolica.
Disse que o condutor do veículo não observou a sinalização de “pare”
ao realizar o cruzamento e acabou colidindo o veículo.
Ainda que não fosse pela admissão dos fatos pelo acusado,
cumpre ressaltar na hipótese a inerente credibilidade dos depoimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
7
de agentes da lei, inclusive segundo a construção da jurisprudência (HC
no 149.540/SP, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011; HC no
321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015).
Para afastar-se a sua presumida idoneidade seria preciso constatar
divergências em seus relatos ou demonstrar alguma desavença séria
com o réu que os tornasse suspeitos. Disso todavia não se cuidou,
descabendo presumir que policiais militares, cuja função é justamente
manter a ordem e o bem estar social, teriam interesse em prejudicar um
inocente.
Este foi em suma o acervo probatório colhido nos autos,
destacando-se que o réu confirmou ter ingerido bebida alcóolica antes
de assumir a condução do veículo que trafegava; os ocupantes do outro
automóvel envolvido no acidente relataram que ALESSANDRO estava
visivelmente
embriagado,
sequer
conseguindo
se
expressar,
apresentando-se ainda agressivo, além da presença de garrafas de
cerveja vazias no interior do veículo; e o policial militar rodoviário
ouvido em juízo confirmou ter sido realizado o teste do etilômetro, que
apresentou resultado positivo. Nem se olvidando do exame toxicológico
de dosagem alcoólica realizado, que apontou “resultado positivo para
álcool etílico na concentração de 2,8 g/L (dois gramas e oito
decigramas por litro de sangue)” (fl. 12).
Não há que argumentar, então, com fragilidade da prova,
mostrando-se oportuna a lembrança de que o crime do artigo 306 do
CTB na redação da Lei 12.760, de 2012, é delito instantâneo,
consumando-se no momento em que o réu passou a trafegar com seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
8
veículo na via pública, em estado de embriaguez, desnecessária a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada, por
exemplo, em direção de forma anormal ou perigosa. Em outras
palavras, nem era exigível resultado naturalístico, bastando a
probabilidade de dano à incolumidade de outrem.
Valendo trazer à colação:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PERIGO CONCRETO QUE TERIA DECORRIDO DA
CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIREÇÃO
ANORMAL
OU
PERIGOSA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. O
crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via
pública com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos
autos, a conduta imputada ao recorrente se amolda, num
primeiro momento, ao tipo do artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, pelo que se mostra incabível o pleito
de trancamento da ação penal. 3. Recurso improvido.”
(RHC no 58.893/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
9
21.5.2015).
Reitere-se, como já decidido, que "a objetividade jurídica
da norma em exame transcende a mera tutela da incolumidade
pessoal, seja de pessoa determinada ou indeterminada, para alcançar,
também, a proteção da higidez física de terceiros e da sociedade como
um todo, assegurada pelo maior nível de segurança nas vias públicas.
O tipo penal de perigo abstrato, no caso sob exame, visa a inibir a
prática de determinada conduta antes da ocorrência de eventual
resultado lesivo, garantindo, assim, de modo mais eficaz, a proteção
aos bens mais caros e valiosos ao ser humano, que são sua vida e sua
integridade corporal" (RHC no 110.258/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j.
em 8.5.2012).
Ora, no caso se tem a embriaguez ao volante e mais, um
acidente que se viu em consequência dessa circunstância. Destarte, a
condenação pelo crime de direção de veículo sob o efeito de álcool se
revela acertada, não se demonstrando qualquer excludente. Inviável o
pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
Acertada a condenação, se vêem como bem dosadas as
reprimendas em consonância com o sistema trifásico (CP, art. 68).
A pena-base do delito foi fixada acima do piso em 1/6 com
motivação, referindo o MM. Juízo aos maus antecedentes do réu (fls.
92/97 0000002-67.2015 e 0000423-57.2015), resultando em 7 meses
de detenção e 11 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
10
Não houve exacerbação ilegal, no caso, mostrando-se mais
sensato punir com maior rigor indivíduos que possuam registro de
inquéritos, processos penais findos e condenações em relação àqueles
que não tenham qualquer anotação ou sequer folha de antecedentes, por
exemplo, homenageando-se assim o princípio da individualização das
penas, inclusive, a teor da jurisprudência (RHC no 116.070/RJ, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 22.4.2014).
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 298, inciso I,
do CTB, e a reincidência, preponderaram em relação à atenuante da
confissão espontânea, aumentando-se as penas em 1/6.
Assim,
ausentes
causas
modificadoras,
tornaram-se
definitivas as reprimendas em 8 meses e 5 dias de detenção e 12 dias-
multa, reputando-se como adequadas para o alcance de suas finalidades
repressiva, preventiva e de ressocialização, com o registro da suspensão
da habilitação pelo prazo de 1 ano.
Observado o regramento legal aplicável, cabível a lembrança
do entendimento reiterado no sentido de “prestigiar-se e referendar o
critério do julgador de origem, quanto ao apenamento, porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com
direto contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por
certo, com maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados
para a realidade do caso concreto.” (Ap. no
0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Luís Soares de Mello, j. em
12.11.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
11
Sem embargo do quantum das penas, o regime inicial de
cumprimento escolhido foi o semiaberto, obedecidos assim os
princípios da necessidade e suficiência expressos no regramento legal
aplicável (arts. 33 e 59 do CP) e anotando-se que anteriormente
condenado, o réu não se emendou.
Nem estava o julgador, de resto, atrelado tão somente ao
montante da reprimenda corporal para estipular o regime de
cumprimento, ressabido que na presença de elementos extraídos da
conduta delitiva que indiquem a gravidade concreta do delito, se
autoriza a imposição de regime mais rigoroso (AgReg no AREsp no
169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. em 16.5.2013; HC no
273.366/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 10.9.2013).
A benesse da substituição da pena corporal por restritiva de
direitos foi indeferida por conta das circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência.
Condenação acertada com arrimo na prova dos autos e penas
bem dosadas. Nada mais poderia almejar a Defesa.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
12
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se posicionamento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
13
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em
7
de
novembro
de
2019,
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000717-41.2017.8.26.0414 -Voto no 18110
14
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
IVANA DAVID
Relatora